Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. NÃO CUMPRIMENTO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do negócio jurídico e condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 14.311,52. Em seu recurso, alega o recorrente que o negócio celebrado entre as partes diz respeito a 4 (quatro) cartas de crédito, no valor total de R$ 18.772,00. Aduz ausência de promessa de contemplação, mas, sim, contratação de serviço para facilitar a contemplação no banco e análise do respectivo crédito. Requer a reforma da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (ID 50324860). Contrarrazões apresentadas (ID 50324863).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. A teoria do risco do negócio está ancorada no art.14 do CDC, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

4. É incontroversa a contratação da ré para execução de serviços referente a cartas de consórcio. Cinge-se a controvérsia quanto á falsa promessa de carta de crédito contemplada e sua consequente devolução dos valores à autora.

5. Estabelece o art. 6o, inciso III, do CDC, que é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

6. Na origem, diz a autora que o negócio jurídico foi firmado com a ré embasado na promessa de oferta de 4 (quatro) cartas de crédito de consórcio contemplada, nos valores de R$ 5.111,00 - R$ 5.113,00 - R$ 4.632,00 e R$ 3.916,00, cujo pagamento foi a entrega do veículo marca Toyota Corolla, pelo valor de R$ 37.000,00 a título de dação em pagamento. Por sua vez, sustenta a ré que a pretensão do negócio não diz respeito a carta de consórcio contemplada.

7. Depreende-se dos autos que somente uma carta foi contemplada, cota 590 (ID 50324839), com pagamento do lance de R$ 3.916,00 realizado pela ré. Lado outro, é ônus do prestador de serviço comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, cuja violação foi alegada pelo consumidor. Desse modo, resta claro que na formação do negócio jurídico não restou devidamente esclarecido do que se tratava o contrato firmado, induzindo a erro o consumidor nos termos do art. 37, § 1o do CDC. Assim, acertada, pois, a sentença que, verificando o vício de consentimento na formação do negócio jurídico declarou sua nulidade.

8.Demonstrado ofensa ao princípio da vinculação da oferta, bem como que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, por falsa promessa de contemplação antecipada de consórcio de veículo, há de ser declarada a nulidade do negócio jurídico com a devolução de valor remanescente. Nesse sentido (Acórdão 1714061, 07110356620228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.